Tribunal: STJ
Processo: 0082288-15.2018.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2240477 - PR(2022/0347600-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: GEORGE HENRIQUE FERRO SOARES DIAS
ADVOGADOS
: FLÁVIO DO AMARAL GUIMARÃES - PR084653
LORICE SUYAPA MELLO MUÑOZ - PR110378
EMBARGADO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.
A
ADVOGADOS
: REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - PR035858
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56442373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0870cd29-7050-4b53-803d-5245170569d8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0870cd29-7050-4b53-803d-5245170569d8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2240477 - PR(2022/0347600-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: GEORGE HENRIQUE FERRO SOARES DIAS
ADVOGADOS
: FLÁVIO DO AMARAL GUIMARÃES - PR084653
LORICE SUYAPA MELLO MUÑOZ - PR110378
EMBARGADO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.
A
ADVOGADOS
: REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - PR035858
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55762666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:11
Código de Controle do Documento: 9139a54b-cdaa-4f1b-be85-e5c0c8a1c3da

Trata-se de embargos de declaração (fls. 736-742) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fls. 722-723):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA
INDIVIDUAL. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE.
DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ.​ FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
VALOR
DA
CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, os honorários
advocatícios devem obedecer "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão
também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em
que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
" (
Rel. p/ Acórdão
apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
REsp 1.746.072/PR,
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe
13/02/2019,
.
29/03/2019)
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial parcialmente provido para condenar a parte
ré a pagar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da
condenação.

Em suas razões, a parte embargante afirma que "o julgado não esclareceu
se: permanece hígida a condenação do
ao pagamento de honorários
autor/agravante
sucumbenciais à parte ré; em caso positivo, qual seria a base de cálculo aplicável após
a tese jurídica afirmada no próprio acórdão; ou se o parcial provimento alterou apenas
" (fl. 737).
a verba devida pela ré, mantendo intocado o restante da sucumbência
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 747-749).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55762666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:11
Código de Controle do Documento: 9139a54b-cdaa-4f1b-be85-e5c0c8a1c3da

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 731-732):
Da distribuição do ônus da sucumbência
Constou no acórdão recorrido que, "a pretensão do autor em ambas as
demandas foi de recebimento dos valores integrais das apólices, que
atingem a soma de R$ 2.500.000,00, tendo obtido o valor de R$ 150.000,00,
considerando o valor pago administrativamente. Todavia, não é mínima a
sucumbência do autor, já que, embora não tenha alcançado o montante
integral almejado, obteve considerável valor. Assim, em relação aos autos
0082286-45.2018.8.16.0014, deverá o autor arcar com 8% do valor das
" (fl. 452).
custas e despesas processuais e a ré com 92% de tal ônus
Desse modo, "a
aplica-se ao caso, pois a decisão recorrida
Súmula 83/STJ
está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que
reconhece a sucumbência recíproca em casos de diferença entre o valor
" (
pedido na inicial e o valor efetivamente deferido
AREsp n. 2.801.311/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025,
DJEN de
.
16/10/2025)
Ademais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser
possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras
ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima
ou recíproca, por implicar incursão no suporte fático da demanda,
" (AgInt no
esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.467.051/SC,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
. A propósito:
19/4/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SIMPLES
TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284 DO STF.
SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CRITÉRIOS. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
2. A distribuição dos ônus de sucumbência deve observar a
quantidade de pedidos formulados e o decaimento proporcional das
partes em relação a cada pretensão. Precedentes. Aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
3. O reexame dos critérios fáticos sopesados de forma equitativa para
a fixação dos honorários advocatícios revela-se, em princípio, inviável
em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. A verba honorária
fixada comparada ao valor da condenação não se distancia dos
padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, a justificar o
afastamento do referido óbice.
Documento eletrônico VDA55762666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:11
Código de Controle do Documento: 9139a54b-cdaa-4f1b-be85-e5c0c8a1c3da

4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão
da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios
autos.
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma,
AREsp n. 1.645.246/MG,
julgado em
DJe de
)
24/8/2020,
28/8/2020.
Dos honorários sucumbenciais
A Corte estadual fixou os honorários sucumbenciais da seguinte forma (fl.
452):
Quanto à verba honorária advocatícia, com fulcro no
§ 2o do
art. 85,
deverá a seguradora ré pagar em favor dos patronos do
CPC/2015,
autor o percentual de
, no
10% sobre o proveito econômico obtido
caso, sobre R$ 43.000,00, bem como deverá o autor custear aos
patronos da ré o percentual de 10% sobre o proveito econômico
indireto obtido, no caso, R$ 457.000,00. No que se refere aos autos
0082288-15.2018.8.16.0014, deverá a ré arcar com 5% do valor das
custas e despesas processuais e o autor com 95% de tal ônus.
Quanto à verba honorária advocatícia, com fulcro no
§ 2o do
art. 85,
deverá a seguradora ré pagar em favor dos patronos do
CPC/2015,
autor o percentual de
, no
10% sobre o proveito econômico obtido
caso, sobre R$ 100.000,00, bem como deverá o autor custear aos
patronos da ré o percentual de 10% sobre o proveito econômico
indireto obtido, no caso, R$ 1.900.000,00.
Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar
o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §
2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for
muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85,
" (
Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda
§ 8o)
REsp 1746072/PR,
Seção, julgado em
DJe
.
13/02/2019,
29/03/2019)
Portanto, quando a parte ré é condenada ao pagamento de indenização, os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor
da condenação, e não sobre o proveito econômico efetivamente auferido
pelo vencedor.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso especial para condenar a parte ré a pagar honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

A tese jurídica assentada no acórdão embargado — de que, havendo
condenação, os honorários devem ser fixados prioritariamente sobre o montante
condenatório — foi construída e aplicada exclusivamente em relação à parte ré. Isso se
deu porque foi a ré, e somente ela, a condenada ao pagamento da indenização
securitária. A ela, portanto, aplica-se a regra do
§ 2o, do CPC em sua primeira
art. 85,
ordem de preferência.
Ausente condenação, a base de cálculo adequada para os honorários
devidos pelo autor é o proveito econômico obtido pelo vencedor (a ré), nos termos da
Documento eletrônico VDA55762666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:11
Código de Controle do Documento: 9139a54b-cdaa-4f1b-be85-e5c0c8a1c3da

segunda ordem de preferência prevista no
§ 2o, do CPC, conforme consolidado
art. 85,
no REsp n. 1.746.072/PR.
O proveito econômico obtido pela ré na parcela rejeitada
corresponde precisamente à diferença entre o valor total pretendido pelo autor em
cada processo e o montante efetivamente deferido — ou seja, R$ 457.000,00 no
processo n. 0082286-45.2018.8.16.0014 e R$ 1.900.000,00 no processo n. 0082288-
15.2018.8.16.0014. Essa foi, em essência, a base adotada pelo Tribunal de origem.
Portanto, as situações são juridicamente distintas: a regra do valor da
condenação aplica-se à ré (condenada); a regra do proveito econômico aplica-se ao
autor (que sucumbiu na pretensão rejeitada sem que houvesse condenação da ré).
Não há incoerência lógica no julgado.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
O provimento parcial concedido no acórdão embargado alcançou
exclusivamente o capítulo referente à base de cálculo dos honorários devidos pela ré,
corrigindo-a do "proveito econômico obtido" para o "valor da condenação", em
consonância com a jurisprudência desta Corte. Os demais capítulos do acórdão
recorrido, que não foram objeto de reforma, permanecem idênticos.
Nesse contexto, a condenação do autor ao pagamento de honorários
sucumbenciais em favor dos patronos da ré, fixada pelo Tribunal de origem em 10%
sobre o proveito econômico por ela obtido, não foi alcançada pelo provimento parcial e,
portanto, permanece íntegra. A pretensão do embargante de afastar essa condenação
– seja por ausência de sucumbência recíproca, seja por revisão da base de cálculo
– encontra óbice insuperável na Súmula n. 7 deste Tribunal, porquanto a aferição da
proporção de vitória e derrota das partes e a avaliação dos critérios fáticos subjacentes
à fixação da verba honorária exigiriam o revolvimento fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial.
Anote-se ademais que a manutenção da base adotada pelo Tribunal de
origem – o proveito econômico obtido pela ré – encontra respaldo na própria ordem de
preferência firmada no
visto que, inexistindo condenação da ré
REsp n. 1.746.072/PR,
nesse capítulo, o proveito econômico é a base subsequente aplicável, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
O simples fato de o acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Documento eletrônico VDA55762666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:11
Código de Controle do Documento: 9139a54b-cdaa-4f1b-be85-e5c0c8a1c3da

Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55762666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:11
Código de Controle do Documento: 9139a54b-cdaa-4f1b-be85-e5c0c8a1c3da

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.240.477 / PR
Número Registro: 2022/0347600-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00822881520188160014
008228815201881600141
008228815201881600142
008228815201881600143 008228815201881600144 008228815201881600145 822881520188160014
8228815201881600141
8228815201881600142
8228815201881600143
8228815201881600144
8228815201881600145
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEORGE HENRIQUE FERRO SOARES DIAS
ADVOGADOS : FLÁVIO DO AMARAL GUIMARÃES - PR084653
LORICE SUYAPA MELLO MUÑOZ - PR110378
AGRAVADO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADOS : REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - PR035858
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GEORGE HENRIQUE FERRO SOARES DIAS
ADVOGADOS
: FLÁVIO DO AMARAL GUIMARÃES - PR084653
LORICE SUYAPA MELLO MUÑOZ - PR110378
EMBARGADO : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Documento eletrônico VDA56428137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:06
Código de Controle do Documento: 0047bdf6-da69-4be2-9675-18b2c5b1e514

ADVOGADOS
: REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - PR035858
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:06
Código de Controle do Documento: 0047bdf6-da69-4be2-9675-18b2c5b1e514